Tribunal: STF
Processo: RE 1360686
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 07.03.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO À SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOGAL. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 79/2000 E 234/2005. SÚMULA 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que tange à natureza jurídica da verba e à extensão aos inativos, referente ao ressarcimento de despesas com estadias e deslocamentos no exercício das atividades dos servidores ativos, demandaria a análise da norma infraconstitucional local aplicável à espécie (LCE 79/200 e 234/2005), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (Súmula 280 do STF).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.